Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007176-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), PATRICIA MATOS LACERDA - CPF: 055.463.171-75 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PATRÍCIA MOTA LACERDA (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK MATOS LACERDA - CPF: 703.723.171-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINALVA FRANCISCA MATOS - CPF: 701.576.941-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR MARCOS DA SILVA - CPF: 047.726.819-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO MATOS LACERDA - CPF: 703.721.241-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.933.241-24 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES BENTO - CPF: 007.210.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMAR DA SILVA SOUSA - CPF: 015.369.913-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007176-35.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
PATRICIA MATOS LACERDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.

Narra que
“a paciente encontra-se presa nos autos da Ação Penal n° 538- 46.2019.811.0094 (cód. 34425), da Vara Única de Tabaporã - MT, desde
02.05.2019
em face da suposta prática do delito de tráfico de drogas, pugnando a acusação pela condenação nos moldes do artigo 33, caput e §1o, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; artigo 35, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03”
, sem a finalização da instrução processual até a presente data.

Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a o fim da instrução, com a expedição de alvará de soltura em favor da beneficiária.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38386955).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
38533458 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 38793998 - Pág. 3.

No id. N. 41758499 - Pág. 1, solicitei ao juízo singular informações complementares quanto ao atual estágio do feito, o qual noticiou que em 12/05/2020, se encerrou a fase probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão preventiva, por excesso de prazo na duração da custódia cautelar.

Contudo, nas informações complementar a autoridade coatora esclareceu que a instrução se findou,
in verbis:

(...)
Na data de hoje (12/05/2020) é que se encerrou a fase probatória,
após aportar aos autos desistência da ultima testemunha, isto pela defesa dos réus, não sendo possível a materialização da petição apresentada pela defesa em data anterior, sendo certificado pela Sra. Gestora às fls. 781 que a guia inerente ao protocolo PEA foi compensada apenas em 11/05/2020.

Evidente que não há constrangimento ilegal no caso dos autos, pelo contrário, dada a complexidade da causa, as diligencias acima descritas, os numerosos expedientes constantes ao longo dos 4 volumes que compõe a presente ação penal, o feito já se encaminha para fase de alegações finais e a sentença se avizinha tão longo apresentados memoriais finais, em que pese se trate de processo físico e os servidores estejam submetidos ao trabalho remoto em razão da pandemia do COVID -19, todos os andamentos necessários a conclusão da fase probatória vem sendo efetivados, isto em prazo exíguo, por se tratar de processo envolvendo réus presos.

A instrução processual, ao contrário do aduzido pela defesa, se encerrou somente na data de hoje (12/05/2020), não podendo afirmar que permanece aguardando a sentença desde a realização da primeira audiência que, se ressalta, ainda contou com diversos pedidos formulados e deliberados na oportunidade. (...)”

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).”

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ,
razão pela qual,
denego a ordem
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020